Tribunal: STF
Processo: RE 1405596
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. MILITAR REFORMADO. OPÇÃO PELO PERCEBIMENTO DE PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. RENÚNCIA AO REGIME DAS PENSÕES MILITARES. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 1,5% PARA MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI 3.765/60. PENSÃO POR MORTE REQUERIDA POR FILHA MAIOR NÃO INVÁLIDA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI 8.059/90 E NÃO DA LEI 3.765/60.



    1. A autora, filha de militar reformado e ex-combatente, falecido em 2020, ajuizou esta ação pleiteando a concessão de pensão militar, com base no art. 7º da Lei 3.765/60, ou, alternativamente, a concessão da pensão especial por morte de ex-combatente, na qualidade de filha inválida. A sentença, no entanto, julgou improcedente a pretensão, considerando o Juízo singular que, apesar de ter sido reformado como praça, ao fazer a opção pela percepção da pensão especial de ex-combatente, o pai da demandante renunciou ao regime jurídico ordinário das pensões militares (Lei 3.765/60), passando o benefício a ser regido pela legislação específica da pensão de ex-combatente, no caso, a Lei 8.059/90, vigente à época do óbito do instituidor, cujo regramento não prevê a concessão de pensão por morte para filha maior e não inválida.



    2. Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que o seu pai não renunciou aos benefícios da Lei 3.765/1960 e ainda contribuiu com o adicional de 1,5% para, cumprindo os ditames do art. 31 da MP 2.215-10/2001, assegurar o direito à pensão às filhas de qualquer condição, conforme previa a redação original do art. 7º da Lei 3.765/60.



    3. A despeito dos argumentos da recorrente, não merece reforma a sentença. Do que se depreende dos autos, o instituidor, apesar de reformado como praça em 1972, com proventos correspondentes ao soldo de cabo, fez a opção, em março de 1981, pela percepção da pensão especial de ex-combatente, passando a perceber, inicialmente, proventos calculados com base no soldo de segundo sargento (Lei 4.242/63) e, posteriormente, no de segundo tenente (Lei 8.059/90), tendo, a partir da MP 2.131/2000, passado a contribuir adicionalmente para a pensão militar das filhas (1,5%). Assim, ao optar pela pensão de ex-combatente e auferir por muitos anos os proventos correspondentes a essa condição jurídica, inegavelmente bem melhores que os da sua inatividade militar, o instituidor renunciou ao regime jurídico ordinário das pensões militares, passando a observar a legislação específica daquela espécie, de modo que o benefício decorrente do seu falecimento não é a pensão militar da Lei 3.765/60, mas a pensão especial por morte de ex-combatente, obedecendo, no caso dos autos, ao regramento da Lei 8.059/90, vigente à época do óbito do instituidor.



    4. Por sua vez, a referida norma de regência, no seu art. 5º, III, apenas contempla, como beneficiários da pensão por morte, os filhos solteiros menores de 21 anos ou inválidos, não estando a autora enquadrada nessa situação, porquanto nascida em 1960 e não inválida (a perícia médica judicial concluiu que sua deficiência auditiva melhora com o uso de aparelho auditivo e que não há incapacidade laboral).



    5. Por fim, quanto ao fato de o pai da demandante ter contribuído com o adicional de 1,5% para manter as vantagens da Lei 3.765/60, entre elas a pensão para as filhas de qualquer condição, repita-se a observação do Juízo sentenciante, segundo o qual a Lei 8.059/90 elenca, em seu art. 5º, apenas o filho e a filha menores de 21 anos ou inválidos como dependentes, não havendo exceção por conta do eventual pagamento de adicional da pensão militar. Com efeito, ao optar pelo percebimento da pensão especial de ex-combatente, o instituidor renunciou ao regime da Lei das Pensões Militares e, portanto, aos seus benefícios, resultando, assim, inócua, para fins de manutenção das benesses da Lei 3.765/60, a contribuição adicional vertida, não servindo tal fato como argumento para obtenção da pensão militar baseada na LPM - embora, em tese, talvez pudesse amparar um eventual pleito de devolução desses valores.



    6. Apelação improvida. Honorários advocatícios, fixados na sentença, majorados em 20%, com base no art. 85, § 11, do CPC (honorários recursais), ficando, porém, suspensa sua cobrança, por até cinco anos, enquanto perdurarem as condições que permitiram a concessão da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).” (pág. 3 do documento eletrônico 3).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5º, XXXVI, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Preliminarmente, observo que o dispositivo constitucional apontado como violado não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. 



    Além disso, o Tribunal de origem, apoiado no acervo probatório dos autos e na legislação infraconstitucional pertinente, dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos: 



    “A autora, filha de militar reformado e ex-combatente, falecido em 2020, ajuizou esta ação pleiteando a concessão de pensão militar, com base no art. 7º da Lei 3.765/60, ou, alternativamente, a concessão da pensão especial por morte de ex-combatente, na qualidade de filha inválida. A sentença, no entanto, julgou improcedente a pretensão, considerando o Juízo singular que, apesar de ter sido reformado como praça, ao fazer a opção pela percepção da pensão especial de ex-combatente, o pai da demandante renunciou ao regime jurídico ordinário das pensões militares (Lei 3.765/60), passando o benefício a ser regido pela legislação específica da pensão de ex-combatente, no caso, a Lei 8.059/90, vigente à época do óbito do instituidor, cujo regramento não prevê a concessão de pensão por morte para filha maior e não inválida.



    Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que o seu pai não renunciou aos benefícios da Lei 3.765/1960 e ainda contribuiu com o adicional de 1,5% para, cumprindo os ditames do art. 31 da MP 2.215-10/2001, assegurar o direito à pensão às filhas de qualquer condição, conforme previa a redação original do art. 7º da Lei 3.765/60.



    A despeito dos argumentos da recorrente, não merece reforma a sentença. Do que se depreende dos autos, o instituidor, apesar de reformado como praça em 1972, com proventos correspondentes ao soldo de cabo, fez a opção, em março de 1981, pela percepção da pensão especial de ex-combatente, passando a perceber, inicialmente, proventos calculados com base no soldo de segundo sargento (Lei 4.242/63) e, posteriormente, no de segundo tenente (Lei 8.059/90), tendo, a partir da MP 2.131/2000, passado a contribuir adicionalmente para a pensão militar das filhas (1,5%). Assim, ao optar pela pensão de ex-combatente e auferir por muitos anos os proventos correspondentes a essa condição jurídica, inegavelmente bem melhores que os da sua inatividade militar, o instituidor renunciou ao regime jurídico ordinário das pensões militares, passando a observar a legislação específica daquela espécie, de modo que o benefício decorrente do seu falecimento não é a pensão militar da Lei 3.765/60, mas a pensão especial por morte de ex-combatente, obedecendo, no caso dos autos, ao regramento da Lei 8.059/90, vigente à época do óbito do instituidor.



    Por sua vez, a referida norma de regência, no seu art. 5º, III, apenas contempla, como beneficiários da pensão por morte, os filhos solteiros menores de 21 anos ou inválidos, não estando a autora enquadrada nessa situação, porquanto nascida em 1960 e não inválida (a perícia médica judicial concluiu que sua deficiência auditiva melhora com o uso de aparelho auditivo e que não há incapacidade laboral).



    Por fim, quanto ao fato de o pai da demandante ter contribuído com o adicional de 1,5% para manter as vantagens da Lei 3.765/60, entre elas a pensão para as filhas de qualquer condição, repita-se a observação do Juízo sentenciante, segundo o qual a Lei 8.059/90 elenca, em seu art. 5º, apenas o filho e a filha menores de 21 anos ou inválidos como dependentes, não havendo exceção por conta do eventual pagamento de adicional da pensão militar. Com efeito, ao optar pelo percebimento da pensão especial de ex-combatente, o instituidor renunciou ao regime da Lei das Pensões Militares e, portanto, aos seus benefícios, resultando, assim, inócua, para fins de manutenção das benesses da Lei 3.765/60, a contribuição adicional vertida, não servindo tal fato como argumento para obtenção da pensão militar baseada na LPM - embora, em tese, talvez pudesse amparar um eventual pleito de devolução desses valores.



    […].” (pág. 2 do documento eletrônico 3).



    Assim, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 3.765/1960, 4.242/1963 e 8.059/1990), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. EX-COMBATENTE. REVERSÃO EM FAVOR DAS FILHAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DA VIÚVA. POSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. SÚMULA 359/STF. PRECEDENTES. 



    1. Hipótese em que dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria a análise da legislação aplicável ao caso (Leis n. 8.059/1990, 3.765/1960 e 4.242/1963), bem como o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 910.248-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. REVERSÃO DO BENEFÍCIO A FILHAS DE EX-COMBATENTE. REGÊNCIA. LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 794.493-AgR/PB, Rel. Min. Luiz Fux).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EX-COMBATENTE. PENSÃO. CRITÉRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. O Supremo fixou o entendimento de que a verificação de critérios para a concessão de pensão especial à filha de ex-combatente restringe-se à análise da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie.



     Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 478.947-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau).



     Com esse mesmo entendimento, menciono os seguintes precedentes, entre outros: ARE 971.150/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 639.495/PE, Rel. Min. Ayres Britto; AI 861.738/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 910.362/PE, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 990.452/PE e ARE 1.021.149/SP, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator